Tribunal: TJDFT
Processo: 0001847-67.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001847-67.2016.8.07.0014 RECORRENTES: JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: TEREZINHA DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA ÁREA COMUM. INADIMPLÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REDUÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA PARA VEÍCULOS E PISTA DE CAMINHADA/CORRRIDA INTERNA. PERDAS E DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. I – A mora na entrega da área comum do condomínio configura inadimplemento contratual capaz de ensejar a incidência da multa contratual prevista para entrega da unidade imobiliária, proporcional, contudo, ao percentual da área comum. II – Não subsiste o pedido de indenização por danos materiais decorrentes da ausência de pista de caminhada/corrida se não comprovada a propaganda de que seria interna ao condomínio. Da mesma forma, incabível indenização pela ausência de portão duplo com recinto de segurança para veículos quando não comprovada a redução da segurança prometida ou desvalorização do imóvel. III – Deu-se parcial provimento ao recurso. As recorrentes alegam violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos ao disposto nos artigos 412 e 413 ambos do Código Civil, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03 (ID 24534384 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1900400/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). Por fim, determino que as publicações em relação às recorridas sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, consoante requerido no ID 24534384 - Pág. 2. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030